Tribunal: TJDFT
Processo: 0080650-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BENS PENHORADOS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DAS RESTRIÇÕES. INAPLICABILIDADE.
1. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado. Inteligência do inciso II, §1, artigo 877, do Código de Processo Civil.
2. Diante do mandado de adjudicação, os bens são de propriedade do exequente.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.